Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706270-16.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Em petição de ID no 17826594, Itapevafidc VII – Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, requer a extinção do feito, em razão de acordo extrajudicial, requerendo que o réu/apelado arque com as custas, mesmo havendo sentença em desfavor da parte autora, por indeferindo a petição inicial. Ocorre que, em decisão de ID no 6838792, foi indeferida a substituição processual pleiteada pela referida peticionante Itapevafidc, de modo que esta não é parte no processo. Assim, intime-se a autora, ora apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para se manifestar se há interesse na desistência do recurso, sob pena de prosseguimento. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2020 17:02:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator